Tribunal: STF
Processo: Rcl 41862
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO-RG). Ordem de suspensão nacional exarada em processo representativo da controvérsia (art. 1.035, § 5º, do CPC). Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão reclamada, fundamentada na inadmissibilidade do recurso de revista. Agravo regimental não provido.



    1. A inadmissão de recurso de revista interposto contra decisão interlocutória não constitui violação da ordem de sobrestamento relativa ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cujo paradigma está pendente de julgamento no STF.



    2. O inconformismo quanto à interpretação dada pela Justiça do Trabalho à disciplina do art. 466, § 1º, da CLT (corroboração da norma coletiva), não possui aderência estrita com o debate constitucional pendente de solução no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral - qual seja, constitucionalidade de restrição, por convenção ou acordo coletivo, a direito trabalhista previsto em lei.



    3. Agravo regimental não provido.